Tribunal: TJSP
Processo: 2259278-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada pelo Colegiado e fundamentada a regra de impenhorabilidade. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos o cabimento da decisão monocrática, bem como apontada a ausência de nulidade com o exame pelo

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada pelo Colegiado e fundamentada a regra de impenhorabilidade. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos o cabimento da decisão monocrática, bem como apontada a ausência de nulidade com o exame pelo Colegiado. No mais, há regra legal que veda a penhora de proventos (art. 833, IV, do CPC). Por fim, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259278-50.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araras, em que é embargante
YASUDA SEGUROS S.A., é embargada INES DE MARCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259278-50.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42437
2
COMARCA: Araras – 2a Vara Cível
EBTE. : Yasuda Seguros S.A.
EBDA. : Ines de Marco
VOTO No 42.437
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Não
ocorrência.
Matéria
examinada pelo Colegiado e fundamentada a regra de
impenhorabilidade. Prequestionamento. Incidência do art.
1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado
nos fundamentos o cabimento da decisão monocrática, bem como
apontada a ausência de nulidade com o exame pelo Colegiado. No
mais, há regra legal que veda a penhora de proventos (art. 833, IV, do
CPC). Por fim, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de
serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Sustenta o embargante que a decisão monocrática foi objeto de
agravo interno e que houvce omissão, pois somente é admitida a decisão monocrática após
prévia intimação do agravado, havendo violação do contraditório. Considera que para tal o
entendimento deve ser pacífico, o que não é o caso e indica precedentes do TJSP e STJ
sobre o cabimento de penhora sobre salário.
É a síntese do essencial.
A convicção da Turma Julgadora já está lançada acerca da questão, o
que repara qualquer nulidade alegada. Como posto no aresto, a penhora de proventos
encontra vedação legal, não se amoldando o caso às exceções do art. 833 do CPC.
Como constou, o C. STJ em recente decisão reafirmou não ser
possível relativizar a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, de caráter absoluto,
exceto para pagamento de prestação alimentícia. A única ressalva feita foi da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259278-50.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42437
3
excepcionalíssima de valores de grande monta que não causem prejuízo à manutenção do
devedor e sua família, a ser avaliado na situação concreta (AgInt no REsp 1701828-MG,
Min. Isabel Gallotti), o que não é o caso.
Por fim, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos
Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda foram examinadas todas as questões, restando ainda superada a necessidade pelo
expresso texto legal do art. 1025 do NCPC.

Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator